Tribunal: STF
Processo: Rcl 93077
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário proferida pelo Juízo Federal do Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciária do Paraná (e-doc. 6, p. 110/112), por alegado desrespeito às teses dos Temas nºs 810, 1.170 e 1.361 da Repercussão Geral.
É breve o relatório. Decido.
Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RISTF.
Ultrapassado esse ponto, verifica-se, em primeiro lugar, que a inadmissibilidade, pela instância a quo, do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante não se deu com base na aplicação da sistemática da repercussão geral. Insta relembrar que, na decisão em questão, o Juízo Federal do Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciária do Paraná concluiu que se aplicariam, na espécie, as Súmulas nºs 279 e 280/STF.
Contra essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário cabia o agravo do art. 1.042 do CPC, a ser interposto, pela parte ora reclamante até 07/04/2026 (vide e-doc. 6, p. 113, evento 46), não se prestando esta reclamação constitucional (fundada no alegado desrespeito aos Temas nºs 810, 1.170 e 1.361) como sucedâneo recursal. Nesse sentido:

“Agravo Regimental na Reclamação. Contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas. RE nº 1.338.750-RG/SC, Tema RG nº 1.177. Aderência estrita: Ausência. Utilização da medida como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência de teratologia na aplicação da repercussão geral e a utilização da medida como sucedâneo recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento do que decidido no RE nº 1.338.750/SC (Tema RG nº 1.177), pela decisão reclamada. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada não apresenta qualquer desacerto, tendo sido expressamente consignada a ausência de estrita aderência entre o ato decisório apontado como violador e o Tema RG nº 1.177. 4. O RE nº 1.338.750-RG/SC (Tema RG nº 1.177) trata de alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração de policiais militares inativos e pensionistas do Estado do Espírito Santo. O ato reclamado, por sua vez, versa sobre a negativa de seguimento de recurso extraordinário interposto, uma vez não cumpridos os requisitos de admissibilidade (Tema RG nº 800). 5. A decisão que inadmite o recurso extraordinário na origem, por ausência de demonstração de repercussão geral, constitui ato decisório com fundamentação própria e autônoma, desafiável por meio de recurso específico (art. 1.042 do CPC), não se prestando a reclamação a funcionar como sucedâneo recursal para contornar os requisitos de admissibilidade da via extraordinária. 6. A reclamação não é ação adequada para a rediscussão do enquadramento realizado por tribunais no tocante a teses de repercussão geral, salvo nos casos de decisões teratológicas, o que não se apresenta na espécie. 7. Considerada a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, constata-se a utilização da medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 83.183/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/12/25 — grifo nosso).

“Direito constitucional, administrativo e processual civil. Embargos de declaração na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional em que se alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso extraordinário no qual se sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada (tema 660-RG), teria usurpado a competência desta Corte. 2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de teratologia do ato reclamado. 3. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve vícios de fundamentação na decisão que negou seguimento à reclamação. III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade. 6. Nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, e visando maior celeridade processual, deixa-se de abrir vista para complementação das razões, pois os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida. 7. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre o ato reclamado e o paradigma da repercussão geral (tema 660), incidente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o qual expressamente apontou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada. (eDOC 6, p. 290-327) 8. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores, o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral, tiveram seu seguimento negado com fundamento na Súmula 279 do STF. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade. 9. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 10. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). IV. DISPOSITIVO 11. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 76.520/RJ-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/4/25 — grifo nosso).

“EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 47.325/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/21).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ADIs 4.912/MG e 858/RJ. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – O ato reclamado não examinou a constitucionalidade dos arts. 8º, 9º ou 10 da Lei Complementar 125/2012 do Estado de Minas Gerais, nem da Emenda Constitucional 2/1991, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, apreciados respectivamente no julgamento das ADIs 4.912/MG e 858/RJ. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 47.051/PRAgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/21).

Em segundo lugar, tem-se a absoluta impropriedade da reclamação constitucional, pois ausente aderência estrita do debate atinente à necessidade de juntada de ato formal concedendo a advogado poderes de representação judicial para a impetração de mandado de segurança (matéria enfrentada no acórdão contra o qual o ora reclamante interpôs o recurso extraordinário) com a temática constitucional objeto das teses dos Temas nºs 810, 1.170 e 1.361 da Repercussão Geral.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente